Tribunal: TJSP
Processo: 0008500-65.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo não provido. Pleito para extinção do processo de execução da pena de multa por ausência de legitimidade ativa do Ministério Público. Impossibilidade. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente da condenação definitiva, uma vez que se trata de uma sanção criminal, antes de ser uma

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo não provido. Pleito para extinção do processo de execução da pena de multa por ausência de legitimidade ativa do Ministério Público. Impossibilidade. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente da condenação definitiva, uma vez que se trata de uma sanção criminal, antes de ser uma dívida. Pedido de extinção da pena de multa sem o pagamento ante a alegada hipossuficiência do agravante. Não cabimento. A execução da pena de multa perante o juízo da execução penal tem amparo legal, nos termos do art. 51 do Código Penal. A multa é dívida de valor, porém, mantém sua característica de sanção penal, logo, deve ser executada para cumprir os fins da pena e da individualização penal (ADI 3150). Recente tese firmada pelo E. STJ no Tema 931 não contrapõe ao entendimento estabelecido na ADI 3150 e pressupõe: a) o efetivo e integral cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos; e b) ausência de decisão suficientemente motivada que indique a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária, não sendo este o caso dos autos (sentenciado em cumprimento de pena privativa de liberdade). Decisão mantida.